Tribunal: TJSP
Processo: 1003645-06.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do pagamento da indenização securitária pela seguradora. Documentos sem autenticação bancária e/ou assinatura dos segurados não comprovam o pagamento que, inclusive, não pode ser presumido. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.